Tribunal: TJPA
Processo: 0803214-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803214-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: KALEBY DIAS DINIZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE SENTENCIADO APÓS A IMPETRAÇÃO, SENDO-LHE CONCEDIDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE PELO JUÍZO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

KALEBY DIAS DINIZ
, tendo por coator o
MM J Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso
,
aduzindo o nobre causídico
, em resumo, que
o
paciente
sofre constrangimento ilegal, vez que preso em flagrante no dia 17.03.2020, convertido em prisão preventiva, sem a devida fundamentação, acusado da prática
dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, artigo 14 da Lei 10.826/2003, tendo sido encontrado em sua posse um revólver calibre 32 com 03 cápsulas intactas, bem como os crimes dos artigos 33, 35 e 37 da Lei 11.343/2006, sendo Tráfico de Drogas, Associação e Colaboração para o tráfico.
Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Prestadas as informações de estilo (ID Num
2958500
), indeferi a liminar (ID Num
2968558
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem
.

Os autos retornaram a minha relatoria, vez que a mim distribuídos durante o meu período de férias.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, em consulta feita por minha assessoria no
site
de consultas do Tribunal, constatou-se que, no dia
24.07.2020
, o Juízo sentenciou o feito, vindo o paciente a ser condenado, porém, foi concedido o direito de apelar em liberdade, vez que
se trata de réu primário, condenado no regime inicial semiaberto
, e, consequentemente, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
09.04.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
10
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020